Tribunal: TJMT
Processo: 1036445-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1036445-82.2021.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: FABIOLA COLINO BISPO SANTOS.
Embargados: PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO URBANISMO LTDA.
Data do Julgamento: 18/11/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DISTRATO REALIZADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DISTRATO - DÍVIDA EXISTENTE - DEVER DA PARTE RECLAMADA DE EFETUAR O PAGAMENTO - JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.
2- Rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
3- Assim, comprovada a existência de débitos decorrentes de distrato de contrato de compra e venda, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4- Incidência dos juros moratórios a partir da citação por se tratar de ilícito contratual.
5- Embargos conhecidos e acolhidos.
6- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036445-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRENTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - CPF: 720.211.951-04 (RECORRIDO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022